Tribunal: STF
Processo: RMS 30461
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DA ORDEM CONTRA ATO QUE IMPÔS MEDIDA “ANTIDUMPING” PROVISÓRIA – AMPLA EXPOSIÇÃO DO CONTEÚDO E DOS ELEMENTOS DISCUTIDOS NOS AUTOS COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – TRAMITAÇÃO EM REGIME DE SIGILO – INVIABILIDADE – A QUESTÃO DO REGIME DE SIGILO (“SEGREDO DE JUSTIÇA”) NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS – EXCEPCIONALIDADE DESSA MEDIDA – RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS E A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.